Tribunal: TJDFT
Processo: 0001883-48.2016.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES. NEGATIVAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. VALORAÇÃO.

I – A instituição financeira cedente e a cessionária do crédito têm responsabilidade de indenizar os danos causados ao consumidor por fortuito interno referente à fraude praticada por terceiro na abertura de conta-corrente, diante do risco da própria atividade lucrativa que desempenha.

II – A negativação indevida do nome do consumidor torna incontroverso o dever de reparação moral.

III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.

IV – Apelação desprovida.